Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-69.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos – Irresignação genérica e desconexa por parte do autor –

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos – Irresignação genérica e desconexa por parte do autor – Não há impugnação direta ou indireta dos fundamentos da sentença - Violação ao princípio da dialeticidade – Sentença mantida - Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária, ressalvados os benefícios da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000422-69.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
LUCIANO
DA
ROCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-69.2019.8.26.0655 -Voto no 3687
2
Recurso de Apelação n. 1000422-69.2019.8.26.0655
Apelante: Luciano da Rocha
Apelado: Banco Bradescard S/A.
Juíza: Flávia Cristina Campos Luders
Comarca: Várzea Paulista 2a Vara Cível
Voto no 3687
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Inscrição do
nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de
proteção ao crédito
Sentença de improcedência com
condenação do autor ao pagamento de multa por litigância
de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos

Irresignação genérica e desconexa por parte do autor Não
há impugnação direta ou indireta dos fundamentos da
sentença - Violação ao princípio da dialeticidade Sentença
mantida - Recurso não conhecido, com majoração da verba
honorária,
ressalvados
os
benefícios
da
gratuidade
processual.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 119/123,
cujo relatório se adota, proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por Luciano da
Rocha em face de Banco Bradescard S/A, que julgou improcedentes os pedidos, ao
fundamento de que o banco réu juntou com a contestação a cópia do termo de adesão
a contrato de cartão de crédito e as respectivas faturas evolutivas do saldo devedor,
de modo a condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em
10% sobre o valor da causa, ante a alteração da verdade dos fatos, além do
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 10%
do valor atualizado da causa, observado o benefício da gratuidade processual quanto
aos ônus da sucumbência.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 125/149), aduzindo, em síntese, que
desconhece o motivo do débito apontado em órgãos de proteção ao crédito, sendo
que a juntada de telas sistêmicas não comprova a regularidade da negativação.
Assevera que “como risco do negócio que exerce, a fornecedora de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-69.2019.8.26.0655 -Voto no 3687
3
deve exigir toda a documentação e demais providências imperiosas para que a
autenticidade do cliente seja confirmada e assim efetivada a contratação do
serviço”, e em seguida complementa que “não basta a Apelada apresentar telas
sistêmicas, bem como documento que não caracteriza um contrato de prestação de
serviços que a instalação no citado endereço foi feita a pedido da parte apelante e
sem apresentar os documentos que comprovassem o fato”. Argumenta que os danos
decorrentes de negativação indevida denotam natureza in re ipsa, devendo ser fixada
uma indenização que guarde relação com os princípios de proporcionalidade e
razoabilidade. Por fim, defende que “não há como condenar o apelante e
solidariamente seu patrono como litigantes de má-fé, uma vez que para tanto, deve
restar cabalmente demonstrado nos autos que faltou lealdade processual e que a
parte contrária sofreu prejuízos em decorrência da conduta maliciosa e, no caso,
data máxima venia, não há prova da prática de conduta que configure litigância
dessa natureza”. Propugna, por fim, pela reforma da sentença para declarar indevido
o apontamento e arbitrar indenização pelos danos morais, afastando as penas da
litigância de má-fé.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, ante a gratuidade da
justiça que lhe foi deferida.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 152/162).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, uma vez que as razões
recursais não buscam impugnar a fundamentação exposta na sentença.
Por proêmio, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial
impugnado. Nesse sentido, elucida Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-69.2019.8.26.0655 -Voto no 3687
4
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de
pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que
poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal
necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a
elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do
Tribunal no julgamento do recurso” (NEVES, Daniel Amorim
Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único, 8. ed.
São Paulo: Juspodivm, 2016, p. 1490).
Com efeito, ao examinar a sentença, verifica-se que a douta
magistrada rejeitou os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “o requerido juntou
aos autos cópia da proposta de solicitação de cartão de crédito, documento assinado
pelo autor (fl. 61). A contestação está igualmente instruída com cópia do RG do
requerente, capaz de identificá-lo (fl. 60). O documento de fl. 60 (RG) juntado pelo
réu é idêntico àquele acostado com a exordial (fl. 11). Após firmado o contrato em
maio de 2.017 e emitido o cartão, o autor adquiriu mercadorias no estabelecimento
comercial denominado Via Varejo (fl. 63). Desde então, nenhum pagamento foi
efetuado. A petição inicial não está instruída com os "inúmeros extratos" aos quais o
autor fez referência. Não há prova do pagamento da quantia devida. Os valores
indicados nas faturas trazidas aos autos pelo réu são devidos e deverão ser
adimplidos pelo requerente, de modo que é impossível acolher os pedidos
formulados” (fl. 119).
Sucede que, ao manejar o recurso de apelação, além de reconhecer a
utilização de peças processuais padronizadas (fl. 128/129), o apelante não impugnou
direta nem indiretamente os fundamentos supra elencados.
Além disso, suas razões recursais são desconexas, sem encadeamento
lógico, prejudicando a própria compreensão da irresignação.
Veja-se que o caso se trata à toda evidência de relação de consumo de
serviços bancários, uma vez que o réu é uma instituição financeira, o que evidencia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000422-69.2019.8.26.0655 -Voto no 3687
5
de fato, tratar-se de dívida oriunda de cartão de crédito, mas o apelante nada fala
sobre esse contrato, e ao contrário, defende a existência de fraude em instalação de
fornecimento de energia elétrica.
O mesmo se diga quanto à insurgência da condenação às penas de
litigância de má-fé, uma vez que não houve o cotejo das razões do inconformismo
com os fundamentos adotados na sentença, notadamente porque se utiliza novamente
de alegações genéricas padronizadas, que se valem de argumentos relativos a fatos
inexistentes nos autos, como a condenação solidária entre a parte e seu advogado.
Ante o exposto, não conheço do recurso. Em razão da sucumbência
recursal, majoro os honorários devidos pela embargante ao patrono do embargado
para 12% do valor atualizado da causa (art. 85, §11, Código de Processo Civil),
ressalvados os benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o, do Código de Processo
Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator